Tribunal: TJPA
Processo: 0803026-95.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803026-95.2017.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: ROSANGELA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REALIZADO ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM RESSALVAS –

DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO SOB PENA DE TORNAR HOLMOLOGAÇÃO SEM EFEITO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A RESALVA NA HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
homologou acordo entre as partes com ressalva.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com a apelada o termo de acordo juntado no ID. 11276064, no qual as partes solicitaram expressamente a homologação da transação e extinção do processo.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 11276078), nos seguintes termos:

“A parte ré ainda não se habilitou nos autos, na forma legal. No entanto, com base no princípio processual da prioridade do julgamento de mérito, HOMOLOGO o acordo de id
21568255,

mas com ressalvas abaixo, e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC
.

No entanto, caso não haja, em 30 dias
, a juntada de instrumento de mandato outorgado pela ré ao seu advogado, com poderes para transigir, contemporaneamente à data do acordo, esta homologação perderá o efeito, e o processo deverá ser extinto na forma do
artigo 485, IV, do CPC,
em ato posterior, conforme o caso”.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 11276089), defendendo a validade do negócio jurídico realizado e a impossibilidade de negativa de homologação da autocomposição. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para que o acordo seja devidamente homologado.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a apelada não foi intimada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que homologou o acordo com ressalvas
.

Observo que a parte ré/apelada declara-se ciente da presente ação, conforme termo de acordo juntado no ID 11276064. Da mesma forma, requer a homologação judicial da composição firmada entre as partes.

Em razão do comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e do pedido de homologação do acordo realizado, entendo não ser obrigatória a constituição de advogado para este fim. No mesmo sentido, não há obrigatoriedade de intimação da ré para apresentação de contrarrazões, uma vez que não há pedido contrário ao que a própria ré formulou. Assim, assiste razão ao apelante, devendo ser homologado o acordo entabulado entre as partes sem qualquer ressalva.

Esse é o entendimento da jurisprudência nacional:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROCURAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. ACORDO HOMOLOGADO. 1. É cediço que o pedido de homologação judicial de acordo deve ser protocolado por advogado regularmente constituído, porquanto a lei processual exige a capacidade postulatória para se estar em juízo (Art. 103 do CPC). 2. Celebrado o acordo, assiste a qualquer das partes interessadas a faculdade de requerer a sua homologação judicial, independentemente da concordância da outra parte ou de seu advogado. Exigir que os advogados de ambas as partes requeiram e concordem com essa homologação, é o mesmo que exigir que concordem com a própria transação. Se a lei dispensa a presença do advogado para o mais (que é a própria transação, com todos os efeitos dela decorrentes no âmbito da relação de direito material), não faz sentido algum exigi-la para o menos (que é o requerimento de homologação do ato, no âmbito da relação processual) ( REsp. 1.135.955/SP, 1ª T., rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 19.04.2011). 3. Para a simples homologação de acordo extrajudicial não é necessária a representação de advogado regularmente constituído, uma vez que a assinatura do advogado no acordo não constitui requisito formal de validade do ato. 4. Não há razão para se negar a validade do acordo firmado pelas partes da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de que a parte Ré não está representada por advogado com procuração e poderes especiais, porquanto tal exigência não encontra respaldo legal e o ajuste foi celebrado em consonância com a lei civil, e é, portanto, válido, devendo, assim, ser homologado pelo juízo a quo. 5. Apelação provida. Sentença reformada.

Portanto,
não há razão para se negar a validade do acordo firmado, sob o fundamento de que a parte ré não está representada por advogado
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença afastando a ressalva quanto a homologação do acordo realizado entre as partes. O acordo permanecerá homologado e o processo
extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do CPC,
sem qualquer ressalva.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024